Tribunal: TJPA
Processo: 0003285-19.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003285-19.2018.8.14.0094

APELANTE: BRUNO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003285-19.2018.814.0094

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: BRUNO SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO OAB/PA 19.356

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E FUNDAMENTADAS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. PREJUDICADO. REDUÇÃO DE MULTA. NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003285-19.2018.814.0094

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: BRUNO SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO OAB/PA 19.356

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
BRUNO SOUSA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4619182 p. 3-4) em resumo, que em 18/05/2018 às 12h, policiais militares se encontravam em ronda extensiva pelas ruas do Bairro Barro Branco, oportunidade em que interceptaram o adolescente WALLAX ALDECI UCHOA DOS SANTOS e, ao realizarem revista pessoal encontraram duas petecas de pasta base de cocaína.

Ao ser indagado Wallax informou ser usuário e que teria adquirido tal substância de Bruno, indicando inclusive o endereço deste.

Ato contínuo os policiais se dirigiram ao local apontado (Rua Santo Estevão, bairro: Barro Branco) e encontraram o acusado em frente à residência. Procederam a revista pessoal e encontraram em sua cueca 24 (vinte e quatro) petecas de pasta de cocaína, pesando o total de 18,560g (dezoito gramas, quinhentos e sessenta miligramas), tendo o mesmo sido preso e encaminhado para a delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4619195 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4619198 p. 6-23), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente a redução da pena aquém do mínimo legal além da aplicação do apenamento referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois) terços, com a adequação do regime inicial mais favorável e, por fim redução da pena pecuniária.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4619200 p .1/4, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja afastada as circunstâncias valoradas negativamente com consequente redução do quantum da pena base (ID nº 4619201 p. 8-18).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados razão pelas quais conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência, após informação prestada por um usuário de drogas que foi abordado com substância entorpecente para consumo. Com a ação da polícia, os agentes encontraram com o acusado
24 (vinte e quatro) invólucros pesando no total 34,307g (trinta e quatro gramas e trezenas e sete centigramas) de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4619191 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: portar, guardar, depositar, transportar, fornecer, preparar e vender.

As
testemunhas de acusação
que realizaram o flagrante, em depoimentos durante a instrução criminal, foram uníssonas em declarar que ao abordarem o adolescente Wallax encontraram duas petecas de cocaína, tendo obtido informações de que teria comprado de uma pessoa de nome Bruno, além do que confirmam que a droga encontrada com aquele tem as mesmas características das porções apreendidas em poder do apelante.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao recorrente, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, portava 34.307g de entorpecente para fins comerciais escondidos e acondicionados em sua cueca.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não acolho tal pretensão
.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento do apenamento imposto.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, ante o reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Nessa esteira, a majoração da dosagem penalógica foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 3 (três) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), em razão do preenchimento de todos os requisitos.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicou a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que o apelante não preenchia todos os requisitos:

“O acusado, apesar de primário, não pode ser contemplado com a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, na medida em que apresenta registro de antecedente criminal, já que responde a outras ações penais, sendo uma delas também por atribuição de tráfico de drogas”

Assim, o reconhecimento dos
maus antecedentes
obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que para obtenção do benefício, necessário o
preenchimento cumulativo
dos requisitos legais, além de que a jurisprudência do STJ ainda entende que
ações penais em curso
, podem ser utilizadas em desfavor do acusado
como dedicação as atividades criminosas
, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PROCESSOS EM ANDAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
A jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, é no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

3. O fato do envolvido responder a processos criminais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1932460/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que os maus antecedentes do apelante indicam que este se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Em razão da ausência de modificação do apenamento fixado, resta inviabilizada a análise do pedido de substituição deste por restritiva de direito e alteração do regime de cumprimento da sanção.

5.

Pleito de redução da pena de multa

O pleito de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do recorrente é inaplicável, posto que a condenação deste à referida penalização, configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022